Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701505-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALVADOR GRANJA MARQUES EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Na petição de ID 51354525 a parte recorrente renova o pedido de gratuidade de justiça. Em que pese a possibilidade de renovação do pedido de gratuidade de justiça, a parte recorrente não comprovou alteração da sua situação econômica desde o indeferimento (ID 49361691). Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade e determino que seja certificado o trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator